Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701608-96.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: SUZANA DA SILVA LIMA EMBARGADO: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SUZANA LIMA DA SILVA contra decisão desta Presidência (id. 20634600) que não conheceu do agravo de id. 19735883. Sustenta, em síntese, que houve contradição no decisum e pleiteia o conhecimento do agravo interposto. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, contra decisão de inadmissão de recurso especial, incabível o agravo interno manejado pela recorrente, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de id. 20793405. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033